Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-15.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Uso do cartão pela parte autora. Faturas com compras não impugnadas. Determinação de cancelamento de cartão de crédito RMC. Manutenção dos descontos até a quitação do débito em aberto. Recurso parcialmente provido.